Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. As teses jurídicas desenvolvidas pela recorrente – no sentido de que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria, bem como o caráter taxativo do rol da ANS –, não se ajustam ao entendimento jurisprudencial sobre o tema nesta Corte de Justiça, não preenchendo, portanto, o requisito da relevância da argumentação recursal.
2. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento não provido.